Tribunal: TJES
Processo: 5000057-26.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000057-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDILTON SOARES DE ABREU

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Pedido de revogação. Alegação de erro material quanto à natureza e quantidade da substância apreendida. Laudo pericial. Reincidência específica. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Afonso Cláudio/ES que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar nos autos de ação penal. Sustenta a defesa a existência de erro material na decisão, ao considerar como entorpecente substância posteriormente identificada como ácido bórico, bem como a desnecessidade da prisão diante das condições pessoais do paciente. Liminar indeferida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a posterior constatação pericial de que parte relevante da substância apreendida não possui natureza entorpecente descaracteriza os fundamentos da prisão preventiva; e

(ii) saber se, à luz das circunstâncias do caso concreto, notadamente a reincidência específica e os elementos indicativos de tráfico, é cabível a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se sustentando exclusivamente na quantidade de droga apreendida, mas também na apreensão de substâncias ilícitas, em indícios de mercancia, na tentativa de ocultação do material, no acondicionamento típico e nos relatos policiais.

4. A existência de condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo delito evidencia risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública. A constatação de que parte da substância apreendida é lícita não elide, por si só, os demais fundamentos autônomos do decreto prisional, sendo inviável a revaloração aprofundada das provas na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, devidamente fundamentados em dados concretos do caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000057-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDILTON SOARES DE ABREU

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE AFONSO CLAUDIO
Advogado do(a) PACIENTE: SIMAO PEDRO WOLFGRAMM MILKE - ES33126-A

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edilton Soares de Abreu, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal nº 5000552-12.2025.8.08.0063, na qual o paciente responde pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.08.0021, perante a 1ª Vara Criminal da referida Comarca.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante, no dia 24/10/2025, por volta das 6h, em sua residência, localizada na cidade de Laranja da Terra/ES, ocasião em que, segundo a autoridade policial, foram apreendidos dois papelotes de substância análoga à cocaína, um cigarro de maconha e aproximadamente 238 gramas de substância branca, esta inicialmente tida como entorpecente.

Sustenta a defesa, contudo, que laudo pericial posterior identificou tal substância como sendo ácido bórico, insumo lícito, sem natureza entorpecente.

Alega, com isso, que a decisão que manteve a prisão preventiva estaria contaminada por erro material, por ter considerado, equivocadamente, que todo o material apreendido consistia em droga ilícita, quando apenas pequena fração — inferior a três gramas — assim se caracteriza.

Argumenta, ainda, que o paciente é microempreendedor, com residência fixa, e que as circunstâncias pessoais, associadas à baixa ofensividade da conduta, autorizam sua colocação em liberdade.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] A decretação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada nas decisões que acompanharam o recebimento da denúncia, notadamente na decisão datada de 19/12/2025, na qual o Juízo de origem aponta, não apenas os indícios de materialidade e autoria, mas também a necessidade da custódia, como única medida eficaz para assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e evitar a reiteração delitiva, especialmente diante da reincidência específica do paciente, que possui condenação anterior transitada em julgado, pelo mesmo crime de tráfico de entorpecentes, conforme certidão de antecedentes criminais juntada ao processo (ID 81754654).

Ao contrário do que sustenta a defesa, a medida cautelar não se encontra amparada unicamente na quantidade da substância apreendida.

Consta dos autos, com efeito, que, no dia dos fatos, policiais militares foram acionados com base em denúncia anônima e, ao chegarem à residência do paciente, depararam-se com Edilton tentando esconder um invólucro próximo a uma árvore, no quintal de sua casa.

No interior da residência, segundo relato constante no auto de prisão em flagrante, foi localizada substância em pó branco armazenada em saco plástico transparente.

O policial militar CB Rafael relatou em depoimento que, além da substância, foram apreendidos sacos plásticos cortados em pequenos quadrados, comumente utilizados para embalo e fracionamento de entorpecentes.

Ressaltou, ainda, que o local já era conhecido da guarnição por ser ponto de tráfico, e que o acusado agia com frequência naquele endereço.

O SD Jonas, que também participou da diligência, corroborou integralmente a versão apresentada por seu colega, descrevendo o odor característico da droga no ambiente e destacando que o acusado demonstrou nervosismo e tentou negar que o material lhe pertencesse, mesmo diante da apreensão em local de acesso exclusivo.

Ademais, ainda que parte da substância tenha sido posteriormente identificada como ácido bórico, é incontroverso que também foram apreendidas substâncias proscritas: dois papelotes contendo éster metílico da benzoilecgonina (cocaína), com peso total de 1,9g, e um cigarro contendo fragmentos de Cannabis sativa L., com presença de tetrahidrocannabinol (THC), conforme laudo pericial de ID 87327220.

Importante destacar que o próprio laudo confirma que o ácido bórico, embora lícito, integra lista de precursores químicos sujeitos a controle, podendo ser utilizado no preparo e na adulteração de entorpecentes, como é de conhecimento público e notório nas práticas criminosas que envolvem o tráfico.

Portanto, a simples presença desse insumo, em quantidade elevada, associada à apreensão de drogas e ao relato policial, não pode ser desconsiderada.

O contexto fático, portanto, revela situação que extrapola o mero porte para consumo pessoal.

A existência de elementos objetivos — fracionamento, acondicionamento típico, tentativa de ocultação, reincidência e conduta reiterada — confere substrato concreto à imputação de tráfico, não sendo possível, neste momento processual, proceder à revaloração das provas sob a ótica defensiva, especialmente na via estreita do habeas corpus.

No que tange à alegação de erro material, embora o fundamento da quantidade de droga deva ser revisitado, por ocasião do julgamento definitivo do mérito, a prisão não se sustenta exclusivamente sobre esse elemento.

Ao contrário, a fundamentação do decreto prisional apresenta outros critérios relevantes e autônomos, como o risco de reiteração delitiva e o histórico criminal do paciente, os quais, por si só, já autorizam a segregação cautelar.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.